Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES PENAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/12. ADEQUADA. REPOUSO NOTURNO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ATENDIDOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
I – A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pelos depoimentos firmes e coesos da vítima e da testemunha, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além dos demais elementos probatórios, demonstram com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do crime de furto.
II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – Não preenche o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, para fins de absolvição pelo princípio da insignificância, o agente que reitera na prática criminosa.
IV – O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
V - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo razoável sopesar a pena-base na fração de 1/12 (um doze avos). Precedentes.
VI - Se os crimes ocorreram de madrugada, justifica-se a aplicação da causa de aumento de pena pelo repouso noturno no caso de furto simples.
VII - O crime continuado exige a ocorrência de unidade de desígnios entre condutas da mesma espécie, conexão temporal, conexão espacial e mesmo modo de execução, devendo o delito subsequente ser continuidade do primeiro, aproveitando oportunidade deste decorrente. Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, o reconhecimento da continuidade delitiva é medida que se impõe.
VIII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.